Tribunal: CARF
Processo: 13857.720197/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13857.720197/2012-10
ACÓRDÃO
2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY AMARAL MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

De acordo com a Notificação de Lançamento - NL no 2009/385430793557595, fls.
7/15, na revisão dos valores informados na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF/2009, foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos, no valor de R$2.500,00, da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Manaus, CNPJ 04.365.326/0001-73, com compensação do Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$127,83 sobre a omissão.
- Omissão de rendimentos, no valor de R$800,00, recebidos da fonte Telemaco
Borba Prefeitura Municipal, CNPJ 76.170.240/0001-04. De acordo com a Dirf –
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, os rendimentos recebidos
foram de R$1.600,00 e a contribuinte declarou R$800,00, motivo do lançamento
de omissão de R$800,00.
- Dedução indevida de previdência oficial (R$326,72).
De acordo com os dados constantes em documentos apresentados e na Dirf, o
contribuinte declarou dedução à previdência oficial da fonte pagadora Fundação
de Apoio à Faculdade - FAFE, CNPJ 02.123.553/0001-67 no valor de R$882,97 e o
valor da dedução apurada era de R$684,08, motivo da glosa da diferença de
R$198,89. Em relação à fonte Secretaria Municipal de Educação - SEMED, CNPJ
04.312.674/0001-82, o contribuinte declarou contribuição à previdência oficial de
R$127,83 e não há registro de desconto a tal título nos documentos/Dirf.
- Dedução indevida de despesas médicas (R$13.057,42), dos seguintes
prestadores:
CPF/CNPJ
Prestador dos serviços
Valor declarado R$
Glosa R$
66.872.888/0001-60
Unimed Marília
3.888,00
1.977,42
016.181.138-87
Jarbas do Carmo Ferreira Toloi
1.280,00
1.280,00
828.120.048-00
Valter Fausto dos Santos
2.000,00
2.000,00
078.974.258-60
Ana Paula Caires Lauriano
7.800,00
7.800,00
Total

14.968,00
13.057,42
Esclarece a autoridade lançadora que são dedutíveis os pagamentos de despesas
médicas efetuadas pela contribuinte para o seu próprio tratamento e dos
dependentes relacionados na declaração. A contribuinte foi intimada e não
comprovou o efetivo pagamento. Em relação às despesas médicas de Valter
Fausto dos Santos, não houve apresentação de comprovantes.
- Dedução indevida de incentivo (R$120,00), por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para a dedução. Comprovados valores pagos à Prefeitura
Municipal de São Carlos e ao Projeto Chorando sem Parar.
- Compensação indevida de IRRF (R$772,62).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
3
Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte informou CNPJ de outra
empresa, sendo efetuada a correção. As glosas de compensações, conforme
discriminado abaixo, somam R$772,62.
Para o CNPJ 02.123.553/0001-67 - Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
FAFE o IRRF declarado em Dirf foi de R$857,81 e o contribuinte declarou
R$1.119,81, glosa de R$ 262,00.
Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, CNPJ 02.806.229/0001-43, o IRRF
declarado em Dirf foi de R$34,38, o contribuinte declarou R$270,00, glosa de
R$235,62.
Secretaria Municipal de Educação - Semed, CNPJ 04.312.674/0001-82, não
consta IRRF em Dirf, motivo da glosa do total declarado R$275,00.
Cumpre registrar que a notificação de lançamento inicial no
2009/197836478816936, lavrada em 18/7/11, fls. 90/94, foi objeto de SRL –
Solicitação de Retificação do Lançamento, cujo resultado, fls. 6, deferiu
parcialmente o pedido de revisão do lançamento, gerando o lavratura da
notificação de no 2009/385430793557595, fls. 7/15, que ora se aprecia.
Na notificação de no 2009/385430793557595, fls. 7/15, está sendo exigido
imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$3.361,12, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora. No código 0211, a exigência é de
R$539,03, a ser acrescida de multa e juros de mora.
A contribuinte foi cientificada da notificação no 2009/385430793557595, fls. 7/15
em 12/3/12, telas Correios de fls. 34/35, e apresentou impugnação em 9/4/12, fls.
2/4.
Concorda com as seguintes infrações lançadas: omissão de rendimentos, CNPJ
76.170.240/0001-04; dedução indevida de previdência oficial das fontes CNPJ
02.123.553/0001-67 e CNPJ 04.312.674/0001-82; dedução de incentivo; glosa de
compensação de IRRF do CNPJ 02.123.553/0001-67, CNPJ 02.806.229/0001-43 e
parte da glosa de IRRF do CNPJ 04.312.674/0001-82 (R$167,21).
Contesta a omissão de rendimentos da fonte CNPJ 04.365.326/0001-73
(R$2.500,00). Afirma que o valor foi declarado como sendo pago pela Secretaria
de Educação de Manaus. O erro se deu por falta de declaração da fonte pagadora.
Anexa a declaração de rendimentos da fonte pagadora enviada em 2011.
Questiona despesas médicas no valor de R$8.945,00, alegando que são despesas
da própria contribuinte e de seus dependentes.
O valor pago a Jarbas Toloi (R$1.045,00), refere-se a tratamento odontológico do
filho Pedro de Mello Campos, preventivo, conforme contrato em anexo. Os
recibos comprovam os pagamentos declarados.
O valor pago a Ana Paula Ferreira Caíres, referente a sessões de psicoterapia de
sua mãe, dependente, Maria Dirce Girotti Mello (R$7.800,00). Os recibos não
constam o nome da dependente. Não puderam ser substituídos porque a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
4
psicóloga mudou-se e a profissional não pôde ser localizada. Afirma que os
valores foram pagos pela mãe, com recursos financeiros repassados à mãe pela
contribuinte em dinheiro, pois a mãe não possui conta bancária.
Afirma que o pagamento efetivado a Valter Fausto Santos (R$100,00) feito na
pessoa da contribuinte.
Contesta a glosa da compensação de IRRF do CNPJ 04.312.674/0001-82, no valor
de R$107,79. Alega que o valor de R$127,83 foi retido no CNPJ 04.363.326/0001-
73. A fonte pagadora informou para a contribuinte, por telefone, que os
rendimentos foram pagos pela Secretaria da Educação de Manaus, quando de
fato foram pagos pela Prefeitura Municipal. Portanto, concorda com glosa de
IRRF de R$167,21 = (R$275,00 – R$107,79).
O imposto correspondente às parcelas não contestadas foi transferido para o
processo 13857.720.317/2012-89, conforme Extrato do Processo, fls. 37/38 e
demonstrativo de fls. 39, a saber:
Código
Valor lançado
Valor transferido
Valor mantido
0211
R$539,03
R$539,03
R$0,00
2904
R$3.361,12
R$772,82
R$2.588,30
Total
R$3.900,15
R$1.311,85
R$2.588,30
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido restabelecida uma dedução de despesa médica com
o profissional Valter Fausto Santos no valor de R$ 100,00. O sujeito passivo interpôs, em
20/04/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, por meio das declarações dos
profissionais Ana Paula Caires Lauriano (R$ 7.800) e Jarbas do Carmo Ferreira Toloi (R$ 1.045).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida das despesas médicas
com os profissionais: Ana Paula Caires Lauriano (R$ 7.800) e Jarbas do Carmo Ferreira Toloi (R$
1.045), por falta de comprovação do efetivo pagamento (fls. 10/11).
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
com os profissionais Ana Paula Caires Lauriano (R$ 7.800) e Jarbas do Carmo Ferreira Toloi (R$
1.045), pois o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
5
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, por meio das declarações dos profissionais Ana
Paula Caires Lauriano (R$ 7.800) e Jarbas do Carmo Ferreira Toloi (R$ 1.045).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento aos profissionais :Ana Paula Caires Lauriano (R$
7.800) e Jarbas do Carmo Ferreira Toloi (R$ 1.045).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
6
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos/declarações dos profissionais, tais peças não são documentos
suficientes e hábeis para tal intento.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720197/2012-10
7

Fl. 164
DF CARF MF
Original